Tribunal: TJSP
Processo: 1021848-83.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Imóvel urbano – Alegação de esbulho – Ausência de demonstração do suposto comodato celebrado entre as partes – Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO